Tribunal: STF
Processo: RE 1521480
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA TESE FIXADA NO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEB. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBAS DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PRECATÓRIO EXPEDIDO. TEMA 1.256 DA REPERCUSSÃO GERAL: REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FUNDEF. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO TOTAL DA EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. CABIMENTO. PROVIMENTO EM PARTE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de sentença, manteve a decisão que indeferiu o pedido da expedição de precatório referente a honorários contratuais, determinando que permanecesse suspenso o feito até o deslinde do agravo interposto pela União. 2. O magistrado de piso entendeu que não haveria valores incontroversos naqueles autos, tendo em vista que a possibilidade de destaque de honorários contratuais, quando o crédito principal diz respeito a verba vinculada ao FUNDEF, ainda estaria pendente de julgamento em recurso anterior. Por esse motivo, manteve a decisão anterior para que permanecesse suspensa a expedição de precatório até o deslinde definitivo do agravo interposto pela União. 3. O recurso extraordinário que se encontra com julgamento pendente pelo STF impugna a execução dos honorários contratuais em sua totalidade, não havendo que se falar em valores incontroversos. 4. Visando resguardar o resultado útil de uma eventual decisão de provimento do recurso extraordinário, revela-se razoável autorizar a expedição do precatório, ficando suspenso apenas o seu pagamento, uma vez que os valores permaneceriam disponíveis para devolução, se for o caso. 5. A decisão deve ser reformada parcialmente apenas para que seja autorizada a expedição do precatório referente aos honorários advocatícios contratuais, ficando seu pagamento suspenso até que sobrevenha o julgamento do recurso extraordinário pendente de apreciação nos embargos à execução. 6. Agravo provido em parte, apenas para autorizar a expedição do requisitório de pagamento referente aos honorários contratuais, cujo valor deverá permanecer à disposição do juízo até o deslinde da causa perante as Cortes Superiores” (fl. 3, e-doc. 49).



    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (e-doc. 132).



    2. A União alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Assevera tratar-se “de agravo de instrumento em face da decisão exarada na Execução contra Fazenda Pública movida pelo Município de Flexeiras, que indeferiu a expedição do precatório definitivo, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado dos embargos à execução” (fl. 3, e-doc. 112).



    Assinala que “o r. Acórdão merece reforma, para que seja reconhecida e inexistência de valor incontroverso, que impede a expedição ‘antecipada’ do precatório, devido à pendência de recursos nos Embargos à Execução” (fl. 7, e-doc. 112).



    Salienta que “os embargos à execução, que ainda não transitaram em julgado, tratam não apenas da ‘quantia cobrada’, de modo que ‘toda a execução’ está sub judice, sem que possa cogitar de ‘valor incontroverso’, inviabilizando a expedição (antecipada) do precatório” (fl. 7, e-doc. 112).



    Ressalta que “há, pois, discussão quanto ao descabimento da cobrança, bem como quanto à vinculação da quantia executada (a título de FUNDEF) aos gastos da educação , com o consequente descabimento da retenção (‘destaque) dos honorários advocatícios sobre no precatório” (sic, fl. 7, e-doc. 112).



    Sustenta que “a expedição do precatório somente pode ocorrer após o trânsito em julgado do título judicial, de modo que enquanto pendente de julgamento os recursos eventualmente interpostos, mesmo que desprovidos de efeito suspensivo, não há condenação definitiva, tampouco ‘valor incontroverso’, a inviabilizar a expedição do precatório” (fls. 7-8, e-doc. 112).



    Enfatiza que, “uma vez que a quantia executada somente pode ser destinada aos gastos da educação, vedada o uso para ‘outras áreas’, de modo que descabe a retenção (‘destaque’) dos honorários advocatícios contratuais no precatório” (fl. 23, e-doc. 112).



    Pede o “provimento do recurso, para, diante da clara ofensa ao art. 100, § 5º, da CF, reconhecer a inexistência de valor incontroverso, ou, ainda, em face da ofensa ao art. 60 do ADCT, reconhecer a vinculação da quantia ora executada, a título de FUNDEF, aos gastos da política pública educacional, com o consequente indeferimento da retenção (‘destaque’) da parcela correspondente aos honorários advocatícios contratuais no âmbito do precatório” (fl. 23, e-doc. 112).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste, em parte, à recorrente. 



    4. Sobre a possibilidade de expedição de precatório para pagamento de honorários contratuais, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de precatório referente a honorários contratuais, sob o fundamento de que tal verba ainda encontra-se controvertida, tendo em vista a pendência de Recurso Extraordinário no agravo de instrumento nº. 0800288-11.2015.4.05.0000. 



    Conforme ressaltado pelo magistrado de piso, o recurso extraordinário que se encontra com julgamento pendente pelo STF impugna a execução em sua totalidade, não havendo que se falar em valores incontroversos. 



    Por essa razão, visando resguardar o resultado útil de uma eventual decisão de provimento do recurso extraordinário, revela-se razoável autorizar a expedição do precatório, ficando suspenso apenas o seu pagamento, uma vez que os valores permaneceriam disponíveis para devolução, se for o caso. 



    Assim sendo, a decisão deve ser reformada parcialmente apenas para que seja autorizada a expedição do precatório referente aos honorários advocatícios contratuais, ficando seu pagamento suspenso até que sobrevenha o julgamento do recurso extraordinário pendente de apreciação nos embargos à execução” (fl. 2, e-doc. 49).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º.7.2020). Eis a ementa desse julgado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (DJe 1º.7.2020).



    Essa tese de repercussão geral foi aplicada por este Supremo Tribunal para assentar a impossibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, quando não houver parte incontroversa nas execuções contra a Fazenda Pública. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.354-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º e 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. (...). 1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na instância de origem” (ARE n. 1.466.739-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.6.2024).



    Ausente a parte incontroversa apta a subsidiar a execução dos honorários contratuais, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 28 de repercussão geral. 



    5. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que as verbas do fundo nacional para educação não podem ser utilizadas pelos Municípios para pagamento de outras despesas, inclusive os custos com honorários advocatícios. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM A VERBA DO FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.272.638-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM TAIS RECURSOS. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS EXCLUSIVAMENTE À EDUCAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LIBERAÇÃO, PARA ESTE FIM, DA PARCELA RELATIVA AOS JUROS DE MORA. CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 2. Consoante ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, a vinculação constitucional em questão, excepcionalmente, não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. 3. Ressalva de que se cuida de uma exceção em face da natureza dos honorários advocatícios, ínsitos ao funcionamento do Poder Judiciário. Nem o FUNDEF/FUNDEB, nem os juros de mora, podem ser usados para a afetação em outras políticas públicas (pavimentação de ruas, pagamento de dívidas, custeio de serviços em geral etc.). Imposição derivada do art. 5º da EC nº 114/2021. 4. Cabe às instâncias ordinárias o dever de verificar a plena regularidade dos honorários advocatícios contratuais. A presente decisão refere-se exclusivamente à possibilidade de pagamento dos citados honorários com parcela relativa aos juros de mora. 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE n. 1.481.956, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS VERBAS. REQUISITÓRIO. RETENÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO EM RELAÇÃO AOS VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. PARADIGMA: ADPF Nº 528/DF. 1. A decisão recorrida discrepa do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não devendo, portanto, prevalecer. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento recente da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos de complementação do FUNDEF, concluindo pela sua inconstitucionalidade. 3. O Colegiado, contudo, expressou exceção no sentido de que os encargos moratórios do débito da condenação, apenas estes, podem ser utilizados para retenção e pagamento dos respectivos honorários advocatícios contratuais. 4. Agravo regimental a que se dá provimento, em parte, para conferir provimento, também em parte, ao recurso extraordinário, obstando-se a retenção de honorários contratuais na requisição judicial relativa aos valores da condenação, à exceção daqueles valores relativos aos encargos moratórios inerentes à condenação” (ARE n. 1.366.456-AgR, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Plenário, DJe 16.5.2023).



    Em 22.3.2022, ao apreciar a questão do pagamento de honorários advocatícios com recursos dos fundos constitucionais para educação básica, este Supremo Tribunal reafirmou ser vedado esse pagamento. Entretanto, fez a ressalva de que poderiam ser pagos com “juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos Estados e dos Municípios”. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (ADPF n. 528, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.4.2022).



    Ao proferir voto nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, ressaltou que “a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL” (DJe 22.4.2022).



    Após, a controvérsia foi julgada pela sistemática da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.428.399-RG, precedente vinculado ao Tema 1.256, pela qual o Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade da retenção de verbas destinadas ao fundos constitucionais do ensino fundamental e da educação básica para o pagamento de honorários advocatícios. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do FUNDEF/FUNDEB. Recursos constitucionais vinculados. Retenção de honorários contratuais. Impossibilidade. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Natureza autônoma. Possibilidade. ADPF 528/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais” (Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 27.6.2023).



    A tese foi definida nestes termos:



    “1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais”.



    No Tribunal de origem, há que se observar essa orientação jurisprudencial sobre a impossibilidade de vinculação do pagamento das verbas honorárias ao valor principal da condenação imposta à União na ação envolvendo repasse de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef.



    6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, anular o acórdão recorrido e determinar a remessa do processo ao Tribunal de origem, para decidir como de direito, observadas as teses de repercussão geral fixadas nos Temas 28 e 1.256.



    Publique-se



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora